Tribunal: TJDFT
Processo: 0734135-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO. DETRAÇÃO PENAL. RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO. FORMA DE CÁLCULO DO DESCONTO DA PENA. CAUTELAR VIGENTE ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. PROVIMENTO.

1. No HC 455.097/PR, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça consolidou a possibilidade de detração da pena do período em que o condenado permaneceu em cumprimento de medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno (STJ, HC 455.097/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 14/04/2021, DJe 07/06/2021).

2. Se a sentença condenatória não mencionou expressamente sobre a manutenção ou revogação da cautelar de recolhimento noturno, nos termos do que dispõe o artigo 387, § 1o, do Código de Processo Penal, então no cálculo da detração penal, por ser mais favorável ao apenado, deve-se considerar que a medida restritiva permaneceu em vigor até o trânsito em julgado da condenação.

3. Recurso conhecido e provido.